Tribunal: CARF
Processo: 10425.001752/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.001752/2002-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.102 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
O aproveitamento de saldo negativo somente se faz possível com a adoção dos
procedimentos próprios e específicos de restituição ou compensação previstos
na legislação, inexistindo previsão de reversão automática da compensação das
estimativas que formaram o saldo negativo em face da apuração de prejuízo
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.001752/2002-21
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.001752/2002-21

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em
epígrafe, em face do acórdão no 1402-00.042, de 27/08/2009, que, por unanimidade de votos,
negou seguimento ao recurso voluntário, conforma ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
Ementa: RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÂMBITO DO PEDIDO.
A análise da Declaração de Compensação, para efeitos de homologação, deve se ater ao
requerido, não podendo a autoridade administrativa decidir extrapetita.
O processo trata de Declaração de Compensação – DCOMP na qual o contribuinte
utiliza direitos creditórios relativos aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2000, compostos por estimativas de IRPJ e CSLL pagas no mês de maio do mesmo ano.
Na análise dos direitos creditórios, a autoridade fiscal entendeu estarem corretos
os valores dos saldos negativos apurados pelo contribuinte e verificou que parte desse crédito
foi utilizada na compensação de débitos de estimativas de IRPJ e CSLL relativas a janeiro
de 2001, informada em DCTF, na forma autorizada pela regulamentação vigente à época dos
fatos.
De acordo com o Despacho Decisório às fls. 50/57, finalizada a apreciação do
crédito, concluiu-se pelo reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, com amparo no
entendimento de que “Ante as compensações efetuadas por meio da referida DCTF, tem-se que
os montantes do saldo negativo a compensar se reduzem”.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 68/72), na qual aduz a possibilidade de se somar aos saldos negativos de
2000 os valores das estimativas de janeiro de 2001, extintas por compensação, uma vez que foi
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário de 2001.
Ao apreciar a impugnação, a Turma de Julgamento da DRJ entendeu, em síntese,
que eventual direito creditório relativo ao ano-calendário de 2001, correspondente às estimativas
compensadas em janeiro de 2001, não teria o condão de alterar o direito creditório em análise,
relativo ao ano-calendário de 2000, e decidiu por negar provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo (fls. 96):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
VALORES
DEVIDOS
POR
ESTIMATIVA.
IRPJ.
CSLL.
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
O fato de apurar-se prejuízo fiscal na Declaração de Ajuste Anual não acarreta o
desfazimento da extinção, pela compensação, de valores devidos por estimativa durante
o período-base.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi
negado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.001752/2002-21

Cientificado, o contribuinte interpôs recurso especial à 1a Turma da CSRF (fls.
156/167), em que alega divergência jurisprudencial em relação à matéria “apesar da Autoridade
Administrativa reconhecer o saldo negativo apurado no ano-calendário 2001, através da
DIPJ/2001, o mesmo só poderá ser utilizado em OUTRO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO e não
no próprio processo, assim como a apuração do saldo negativo não tem o condão de reverter a
compensação das estimativas”.
Indicou como paradigmas os acórdãos nos 101-95.772 e 101-96.385, que
veicularam as seguintes ementas:
1o paradigma - Acórdão no 101-95.772
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO-
CALENDÁRIO DE 1999 - Restando confirmado, no próprio despacho decisório da
repartição de origem, crédito de saldo negativo de IRPJ suficiente para o valor da
restituição/compensação requerida, é de se dar provimento ao recurso voluntário.
2o paradigma - Acórdão no 101-96.385
COMPENSAÇÃO DE PIS E COFINS COM SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E
CSLL - Desde que comprovada através de documentação hábil e idônea a
existência de saldos negativos de IRPJ e CSLL, as compensações efetuadas não
podem ser glosadas.
O recorrente aponta princípios de informalidade e economia processuais para
alegar, em síntese, que, em relação ao entendimento expresso no acórdão recorrido, no sentido
de que “eventual saldo negativo apurado não tem o condão de reverter o pagamento das
estimativas”, foi divergente a decisão do segundo acórdão paradigma, na medida em que aquele
adotou o entendimento de que “mesmo havendo a compensação dos valores por estimativa, ditos
valores retornam para a empresa como forma de saldo negativo no próprio exercício”.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecimento
da compensação com o débito de Cofins (PA 10/2002), empregando também o saldo negativo do
ano-calendário de 2001 e reconhecendo que as estimativas de janeiro de 2001, extintas por
compensação, retornam a ela e podem ser utilizados na compensação em análise.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção do CARF competente para análise da
admissibilidade recursal negou seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
admissibilidade, por entender não caracterizada a divergência jurisprudencial.
Cientificado, o contribuinte interpôs agravo ao Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), o qual foi parcialmente acolhido para dar seguimento à matéria
suscitada, mas apenas em relação ao segundo paradigma (acórdão no 101-96.385).
Intimada do seguimento do recurso especial do contribuinte, a PGFN apresentou
contrarrazões em que pede seja o mesmo improvido.
É o relatório.
Voto
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.001752/2002-21

Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Em seu recurso especial, pretende o contribuinte reformar a decisão que
considerou que “eventual saldo negativo apurado não tem o condão de reverter o pagamento
das estimativas”, sustentando a possibilidade de se somar aos saldos negativos de 2000 os
valores das estimativas de janeiro de 2001, extintas por compensação, uma vez que foi apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário de 2001.
O recurso foi admitido em sede de agravo pelo despacho da Presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), tendo sido verificada a presença dos pressupostos
recursais apenas em relação ao acórdão paradigma no 101-96.385.
Considerou o despacho de agravo os seguintes fundamentos:
O segundo acórdão paradigma, no 101-96.385 (inteiro teor às e-fls. 197/203) também
demanda transcrição do voto condutor (grifos não constam do original):
Trata-se de pedido de compensação de débitos de PIS e COFINS da competência de
03/2003 com créditos oriundos de saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano calendário
de 2002.
Diante da decisão da DRJ/MG em reconhecer apenas parte do crédito utilizado no
pedido de compensação veio a contribuinte voluntariamente recorrera este Egrégio
Conselho.
A contribuinte apresentou em seu recurso planilhas com a apuração e utilização dos
saldos negativos de IRPJ e CSLL (folhas 743 a 758) e cópias das DIPJ's dos anos
calendários de 1996 a 2002.
De acordo com a decisão da Delegacia de Julgamentos não foram aceitos os créditos
de saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados até o ano calendário de 1999, pois os
mesmos foram utilizados na sua totalidade para compensar através das DCTF's valores
apurados mensalmente pelo regime de estimativa no ano calendário de 2000, que se
movimentando pelos anos subseqüentes reduziria os saldos negativos do ano
calendário de 2002 no montante de R$ 3.161,68 (três mil, cento e sessenta e um reais e
sessenta e oito centavos) de IRPJ e de R$ 1.897,01 (um mil, oitocentos e noventa e sete
reais e um centavo) de CSLL.
Através da análise da DIPJ do ano calendário de 2000, podemos verificar na fl. 529
(ficha 09A - Demonstração do Lucro Real) onde foi apresentado Prejuízo Fiscal no
montante de R$ 20.304,35, mesmo valor apresentado como base de cálculo da CSLL
(Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o lucro líquido - fl. 539), desta forma
a própria DIPJ demonstra que a recorrente não apresentou lucro tributável pelo IRPJ
ou pela CSLL em 31/12/2000.
Diante do fato de não ter havido Lucro Tributável no ano-calendário de 2000, mesmo
havendo a compensação dos valores mensais apurados através do cálculo estimativo,
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.001752/2002-21

estes valores retornam para a empresa como forma de saldo negativo no próprio
exercício.
E, sendo mantidos os saldos negativos do ano de 2000, e movimentando-os de acordo
com as informações apresentadas nas DIPJs e documentações carreadas no processo,
conclui-se que os saldos negativos de IRPJ e de CSLL em 31/12/2002 são
efetivamente RS 7.103.24 e R$ 4.262.24 respectivamente.
No segundo paradigma, como se vê, a lide girava originalmente em torno de pedido de
compensação, sendo os alegados créditos oriundos de saldos negativos de IRPJ e CSLL
do ano-calendário 2002. Durante as análises, verificou-se que esse saldo vinha sendo
parcialmente transmitido ano-a-ano desde 1996. Em particular, constatou-se que os
créditos existentes até o ano-calendário 1999 já haviam sido totalmente extintos por
compensação com recolhimentos de estimativas no ano-calendário de 2000. Esse o
cenário com o qual se deparou a turma julgadora.
O Colegiado constatou a inexistência de lucro tributável no ano-calendário 2000 e
decidiu que os valores recolhidos (ainda que por compensação) a título de
estimativa “retornam para a empresa como forma de saldo negativo no próprio
exercício”. Esclareça-se: no próprio exercício em que apurado o prejuízo fiscal, o
que no caso concreto era o ano-calendário 2000, não os períodos pretéritos em que se
formou o direito creditório originalmente compensado. Passo seguinte, a turma decidiu
que esse saldo negativo (do ano-calendário 2000) constituía direito creditório passível
de aproveitamento no pedido de compensação sob análise, o qual, recorde-se, reportava-
se originalmente a saldos negativos do ano-calendário 2002. (grifou-se)
Sobre o acórdão recorrido, assim destacou o despacho de agravo:
No caso analisado pelo acórdão recorrido, o processo cuidava de pedido de
compensação no qual o alegado direito creditório era originado em saldos negativos de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000, no valor original de R$ 52.277,78, conforme
relatório (e-fl. 121):
Trata o presente de pedido de compensação (fls. 01/02) do saldo negativo do IRPJ e da
CSLL apurados no ano-calendário de 2000, no valor original de R$ 52.277,78, sendo
R$ 32.524,69 a título de IRPJ e R$ 19.753,09 referentes à CSLL; com parte da Cofins
devida no mês de outubro de 2002.
A Unidade da RFB que primeiro analisou o pedido constatou que parte desse direito
creditório já havia sido utilizado na quitação do IRPJ e CSLL devidos por estimativas
no mês de janeiro de 2001, motivo pelo qual a compensação declarada foi apenas
parcialmente homologada, reduzindo-se o direito creditório mediante o abatimento da
parcela já utilizada.
A tese da então recorrente era de que os valores utilizados na compensação de
estimativas de jan/2001 “retornariam” como direito creditório, visto que nesse ano-
calendário de 2001 teria sito apurado prejuízo fiscal. Essa tese, como visto, não foi
acolhida pela turma julgadora. O entendimento do acórdão recorrido foi de que, ainda
que apurado prejuízo fiscal no ano-calendário 2001, estimativas eventualmente
recolhidas (ainda que por compensação) não seriam passíveis de restituição. Isso (a
restituição) somente poderia ocorrer com eventual saldo negativo apurado em 2001. E,
acrescentando que esse hipotético saldo negativo apurado em 2001 não foi objeto do
pedido do caso concreto analisado (recorde-se, tratava-se de saldos negativos do ano-
calendário 2000, tão somente), o colegiado negou provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão anterior de homologação parcial da compensação declarada pelo
sujeito passivo.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.001752/2002-21

De fato, tem razão o despacho de agravo ao reformar o despacho agravado, por
considerar que:
[...] Tanto no acórdão recorrido quanto no segundo paradigma, parte do direito
creditório originalmente pleiteado havia sido empregado para quitação de
estimativas em período posterior ao da apuração do crédito, mas anterior ao do
débito objeto do pedido de compensação. Também em ambos os casos, no período
em que extintas as estimativas por compensação se constatou que o contribuinte
não havia apurado lucro tributável. Diante de fatos similares, o acórdão recorrido
decidiu pela impossibilidade de aproveitamento de eventual saldo negativo formado
nesse período (intermediário), enquanto o segundo paradigma considerou esse saldo
negativo como direito creditório passível de aproveitamento. Resta configurado o
dissídio jurisprudencial, neste caso.
Assim, verificando-se caracterizado o dissenso jurisprudencial e, presentes os
demais pressupostos recursais, deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte.
Mérito
Admitido o recurso, a discussão cinge-se à possibilidade de se considerar um
crédito decorrente de saldo negativo formado pela desconsideração da compensação de
estimativas devidamente declaradas em DCTF, em período em que fora apurado prejuízo fiscal.
O recorrente questiona o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que
“apesar da Autoridade Administrativa reconhecer o saldo negativo apurado no ano-calendário
2001, através da DIPJ/2001, o mesmo só poderá ser utilizado em OUTRO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO e não no próprio processo, assim como a apuração do saldo negativo não tem
o condão de reverter a compensação das estimativas”.
Sem razão o contribuinte.
Lembrando, como relatado, que o processo trata de PER/DCOMP, na qual o
contribuinte utiliza direitos creditórios relativos aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2000, compostos por estimativas de IRPJ e CSLL pagas no mês de maio do mesmo
ano, e que, na análise dos direitos creditórios, a autoridade fiscal verificou que parte desse
crédito fora utilizada na compensação de débitos de estimativas de IRPJ e CSLL relativas a
janeiro de 2001, informada em DCTF.
O voto condutor do acórdão recorrido deixa clara a situação dos autos e os
fundamentos da manutenção do indeferimento do pleito do contribuinte, consoante reprodução
abaixo:
A principal razão pela qual a recorrente não concorda com o entendimento das
autoridades que me precederam na análise da questão consiste na tese de que, pelo fato
de ter apurado prejuízo fiscal no ano-calendário de 2001, os valores devidos a título de
estimativas em janeiro desse mesmo ano seria passíveis de restituição e compensação.
Assim, a dedução do montante dessas estimativas no saldo negativo do IRPJ e da CSLL
apurados no ano-calendário de 2000 não afetaria a compensação daqueles valores com
parte da Cofins referente a outubro de 2002.
Não assiste razão ao sujeito passivo. Como bem registrou a decisão recorrida, a DCTF
deixa clara a quitação dos valores devidos a título de estimativa no mês de janeiro
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.001752/2002-21

de 2001 mediante compensação com parte do saldo negativo do IRPJ e da CSLL
apurados no ano-calendário de 2000.
A forma de quitação da estimativa é irrelevante na apuração do resultado final do
período. Seja por pagamento ou compensação (como foi o caso), as estimativas quitadas
integram a apuração do saldo do imposto ou contribuição que, se negativo, é passível de
restituição ou compensação.
Portanto, não é o valor das estimativas que é passível de compensação ou restituição,
mas o eventual saldo negativo apurado. Daí porque a apuração desse saldo não tem o
condão de reverter o pagamento das estimativas (ainda que por compensação, insisto).
No que se refere à compensação desse eventual saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2001, registre-se que . não foi objeto do pedido. A Declaração de
Compensação de fl. 01/02 indica o crédito a ser compensado no montante de R$
67.861,79; correspondendo ao valor atualizado do saldo negativo do IRPJ e da CSLL
apurados no ano-calendário de 2000. A análise do pleito, corretamente, limitou-se à
verificar a liquidez e certeza do crédito efetivamente pleiteado. Se a interessada deseja
compensar outros créditos deve fazê-lo mediante requerimento específico.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Como visto, o contribuinte declarou em DCTF a compensação de estimativas de
janeiro de 2001 utilizando parte do crédito pleiteado neste processo e contestou o despacho
decisório que reconheceu parcialmente o crédito reduzindo exatamente essa parcela já utilizada.
Ou seja, o contribuinte pretende, desde o início do contencioso, reverter a compensação por ele
próprio declarada, tendo em vista a apuração de prejuízo fiscal ao final do exercício (ano-
calendário de 2001).
Na verdade, trata-se aqui de utilização de crédito em duplicidade. A parcela do
crédito perseguida neste processo para fins de utilização na compensação do débito de outubro
de 2002 é a mesma parcela já utilizada em outra compensação (de estimativas de janeiro de
2001), como foi devidamente reconhecido pelo despacho que homologou parcialmente a
compensação ora em discussão (2002). A desconsideração da outra compensação (2001) e a
disponibilidade automática do crédito a partir da apuração do saldo negativo ao final do período,
como pretende o contribuinte, para utilização na compensação nos presentes autos, não encontra
amparo na legislação tributária.
Como é cediço, o recolhimento de estimativas mensais decorre de uma opção
ofertada pelo legislador ao contribuinte sujeito ao lucro real e as estimativas representam uma
antecipação do imposto devido ao final do ano-calendário (art. 2o da Lei no 9.430/96). Somente
ao final do período, quando ocorre o fato gerador, caso seja apurado imposto menor do que o
recolhido ou prejuízo fiscal, o saldo negativo é formado.
Como bem referido pela decisão recorrida, o aproveitamento do saldo negativo
apurado em 2001 somente seria possível com a adoção dos procedimentos próprios e específicos
de restituição ou compensação previstos na legislação que segue:
Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.102 - CSRF/1a Turma
Processo no 10425.001752/2002-21

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...) (grifou-se)
No caso em análise, a formação de saldo negativo ao final do ano-calendário de
2001, em face da apuração de prejuízo fiscal, permitiria sua utilização, a partir de janeiro de
2002, e desde que observadas as formalidades de declaração de compensação legalmente
previstas, o que, de toda a sorte, não alcançaria a comprovação do crédito em discussão nestes
autos, cujo litígio encontra-se devidamente delimitado. Entender o contrário é extrapolar dos
termos do pedido.
Assim, não merece reforma o acórdão recorrido.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital